Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ARTS. 2o E 3o CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTS. 14 E 25, § 1.o, CDC. ART. 2o DA RES. No. 3.954/2011 BCB. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de procedência em ação de restituição de valores advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou as rés, solidariamente, a restituírem aos autores os valores investidos. 1.1. Apelo da ré corretora de câmbio suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para desprovimento dos pedidos autorais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 2.1. Com efeito, os autores afirmaram que a ré B&T era a corretora que legitimava a atuação de sua correspondente, no caso, a IEX, a qual agia por delegação daquela e sob sua fiscalização. 2.2. Neste contexto, comparece legítima as rés figurarem no polo passivo. De fato, pelos argumentos lançados, percebe-se que a pretensão se confunde com o mérito, porquanto apenas nele se poderá averiguar sua responsabilidade ou não pelos atos praticados por suas correspondentes. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Contratação. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio, bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 3.2. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato e, portanto, devida a indenização material requerida, no valor de R$ 22.100,00, corrigidos, nos termos da sentença.
4. Responsabilidade da correspondente cambial. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4.1. Os autores celebraram contrato de câmbio nos dias 20/11/2019 e 13/12/2019, período em que a correspondente era intermediadora das operações de câmbio (entre 15/11/2012 e 22/01/2020), consequentemente a apelante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, apta a torná-la responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 4.2. Não é possível imputar a culpa aos autores, consumidores, por terem realizado contrato com empresa IEX, afirmando que eles sabiam dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. 4.3. Julgado desta 2a Turma: “(...) 6. Nos termos do art. 2o da Resolução 3.954, de 2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...)” (07111818420208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2021).
5. Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação. Porquanto. A fixação de honorários sucumbenciais objetiva remunerar o trabalho do advogado que ainda está por vir; logo, não poderia ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida servindo, a norma processual hospedada no & 11 do art. 85 do CPC, de desestimulo à interposição de recurso, tornando o processo mais caro para o recorrente sucumbente.
6. Apelo improvido.